Tribunal: STJ
Processo: 0025485-93.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787283 - RJ(2024/0416213-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
GISELE WAINSTOK - RJ130925
AGRAVADO
: ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INADIMPLEMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS
INICIAIS. MORA EX RE. FLUÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO
VENCIMENTO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Nas obrigações líquidas e positivas, cuja mora é
, os juros
ex re
moratórios e a correção monetária são devidos a partir do vencimento,
mesmo quando se tratar de responsabilidade contratual.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7593f925-093e-4c58-af8e-3da319c2118c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787283 - RJ(2024/0416213-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
GISELE WAINSTOK - RJ130925
AGRAVADO
: ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INADIMPLEMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS
INICIAIS. MORA EX RE. FLUÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO
VENCIMENTO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Nas obrigações líquidas e positivas, cuja mora é
, os juros
ex re
moratórios e a correção monetária são devidos a partir do vencimento,
mesmo quando se tratar de responsabilidade contratual.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

“Apelação. Ação de cobrança. Contrato entre pessoas jurídicas. Relação
negocial. Prestação de serviços e fornecimento de insumos médico-cirúrgicos
a Plano de Saúde. Inadimplemento. Relação de consumo não configurada.
Boa-fé inobservada. Notas fiscais e outros documentos comprobatórios.
Confirmação via perícia contábil. Procedência do pedido. Manutenção. Ação
ajuizada pela empresa credora objetivando a condenação da devedora ao
pagamento dos valores devidos, R$1.657.740,23, a propósito de que prestou
serviços para a ré, sendo certo que até a data da propositura os materiais
cirúrgicos foram fornecidos e devidamente utilizados, mas não pagos,
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

ressaltando ainda que ela solicitou diversos tipos de materiais médicos, tudo
registrado através de notas fiscais, onde o valor somado de todos os
materiais utilizados e não pagos pelo réu é exatamente o valor cobrado, e
que apesar de inúmeras tentativas de cobrança amigável, todas restaram
infrutíferas. A sentença (fls.
), foi no sentido de julgar
5.390/5.394
procedente o pedido formulado para condená-la no pagamento do valor de
R$1.496.256,27, com juros e correção monetária desde 28.12.2015,
condenando-a ainda nas custas processuais e nos honorários advocatícios,
estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação. A questão congloba a
existência de contrato que por vários anos permeou as atividades de ambas
as partes e, na relação negocial de que ora se cuida, se vislumbra a não
observância dos princípios mais conhecidos que norteiam os contratos, como
a boa-fé objetiva e subjetiva e o pacta sunt servanda. De fato, como aferido
pelo magistrado, a relação contratual existe efetivamente e, além de
confessada pela apelante, foi firmada por escrito, como demonstra o contrato
de fls.
nele se constatando que o cerne da questão diz respeito
2.329/2.337,
ao seu cumprimento no que diz respeito ao pagamento ou a sua falta, pelo
fornecimento de serviços e produtos cirúrgicos utilizados pela apelante no
atendimento de seus clientes ou associados, e estariam representados pelas
notas fiscais emitidas e devidamente juntadas aos autos. Assinale-se que a
ação de cobrança é oportuna quando haja algum fato que obstaculize o
ajuizamento de ações mais céleres. Ademais, a ação de cobrança não exige
a existência de um título executivo - judicial ou extrajudicial – e, ao contrário,
por exemplo, a ação de execução somente será ajuizada mediante a
presença desse requisito essencial. Há também a possibilidade de
ajuizamento da ação de cobrança, quando outra modalidade de ação estiver
prescrita. Mas, dita ação, sendo aquela que o credor promove judicialmente
contra devedor objetivando reaver seu crédito, chamando-o a Juízo para que
pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado
ou qualquer outro compromisso assumido, não depende de um tipo de prova
específica, podendo ser fundada em qualquer tipo de prova, tais como
documental, testemunhal e pericial. Impõe-se apreciar, de pronto, a questão
da prejudicial de mérito deduzida pela ré, tendo o Juízo considerado que foi
justamente a inércia da ré em responder aos reclamos da autora para pagar
as dívidas, ocasionando a emissão das notas fiscais em 28.12.2015 (fls.
). Assim, como a presente foi distribuída em
e,
2.517/2.530
27/07/2016
considerando o prazo quinquenal previsto no inciso I do artigo 206 do Código
Civil, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Consigne-se
que a própria ré, ora apelante, não nega a existência de dívida, mas apenas
que teria havido prescrição, e que boa parte dela fora paga, o que foi
regularmente afastado, inclusive por não ter a mesma se desincumbido do
ônus previsto no
do Código de Processo Civil. Significa
art. 373, inciso II
dizer que ao contrário, a autora demonstrou através de documentos idôneos,
a existência do crédito perquirido. Ou seja: não conseguiu a devedora
comprovar o pagamento do débito e, contrario sensu, reconheceu a sua
inadimplência. Já adentrado o mérito, constata-se o porquê da apelante
aferrar-se à observância dos dispositivos contratuais, valendo destacar que
a sentença hostilizada se lastreou não só na documentação adunada, como
também nos minuciosos laudo pericial e demais esclarecimentos do perito. O
cerne da pretensão autoral repousa exatamente no recebimento pelos
serviços e bens fornecidos, mas não remunerados. Como bem assinalou o
perito (fls. 2.678), a prova pericial foi deferida (fls. 2549), em atendimento ao
pleito da autora (fls. 2535), tendo por objetivo corroborar a veracidade das
Notas Fiscais apresentadas e os seus valores, tendo em vista as alegações
da ré divergindo. A documentação examinada foi enunciada (fls.
), seguindo-se o aponte da que foi paga e das que foram
2.679/2.681
aprovadas, mas não pagas. O laudo chegou às minúcias ao destacar as
notas glosadas pela devedora, por não terem sido lançadas no seu sistema,
mas entregues posteriormente, em julho de 2017. Seguiram-se ao longo de
48 páginas os apontes de inúmeras notas fiscais glosadas, tendo o perito
tido o cuidado de apresentar as explicações e justificativas das partes, além
de responder-lhes criteriosamente as indagações. Instado pelo autor, o perito
esclareceu que as últimas Notas Fiscais cobradas neste processo foram
emitidas em
(fls. 5.326), assim como admitiu que de fato houve
28/12/2015
equívoco na digitação da conclusão do laudo pericial, visto que
é a
12/07/17
data que corresponde ao dia da entrega das últimas Notas Fiscais (fls.
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

5.237). Na sequência, apurou o saldo credor de R$1.496.256,27, e a
planilha de fls. 5.328. Ora, a prova pericial constatou a veracidade das
notas fiscais em relação aos demais documentos que constituíram o conjunto
probatório, incluindo as manifestações das partes, seja impugnando, seja
confirmando, apurando o referido saldo credor. E o fato é que, embora seja
um documento extraído de forma unilateral, a nota fiscal, conquanto seja um
documento particular, emitida por comerciantes, presume-se verdadeira em
relação ao seu emitente, nos termos do
do CPC. Sentença correta e
art. 408
que por isso merece ser mantida. Recurso ao qual se nega provimento.” (e-
STJ fls.
)
5590/5598

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
5635/5640
No recurso especial, a recorrente alega violação do artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, bem como dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405
do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido: (i) foi omisso quanto à
análise de cláusulas contratuais que regulam a emissão de notas fiscais e prazos de
pagamento; e (ii) fixou o termo inicial dos juros de mora de forma equivocada, na data
da emissão da nota fiscal, e não da citação, contrariando os artigos 240 do CPC e 405
do CC.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
5670/5685
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
5687/5699
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
análise das cláusulas contratuais que regulam a emissão de notas fiscais e os
correspondentes pagamentos, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

Prosseguindo, impõe-se antecipar que a empresa autora, ora
apelada, ajuizou a cobrança de seus créditos, que restaram confirmados
pela prova técnica levada a efeito, acostando aos autos farta documentação,
dentre as quais as notas fiscais decorrentes da prestação de serviços e
fornecimentos dos insumos médicos, e mais especificamente, cirúrgicos, tudo
constituindo um conjunto probatório hábil a eficazmente comprovar, no
âmbito da incontroversa relação jurídica entre as partes, a origem e a
evolução da dívida acumulada. Observou-se ao fim e ao cabo a formação do
convencimento do ilustre magistrado acerca do anterior juízo de
verossimilhança e, na sequência, finda a instrução processual, a formação
de sua convicção de que assistia à autora o direito ao crédito reclamado.
A questão congloba a existência de contrato que por vários anos
permeou as atividades de ambas as partes, e, na relação negocial de que
ora se cuida, se vislumbra a não observância dos princípios mais conhecidos
que norteiam os contratos, como a boa-fé objetiva e subjetiva, e o pacta sunt
servanda.
De fato, como aferido pelo ilustre magistrado, a relação contratual
existe efetivamente e, além de confessada pela apelante, foi firmada por
escrito, como demonstra o contrato de fls.
nele se constatando
2.329/2.337,
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

que o cerne da questão diz respeito ao seu cumprimento no que diz respeito
ao pagamento (ou a sua falta) pelo fornecimento de serviços e produtos
cirúrgicos utilizados pela
no atendimento de seus
ré/apelante
e estariam representados pelas notas fiscais emitidas e
clientes/associados,
devidamente juntadas aos autos.
[...]
Aliás, assiste-lhe razão ao fundamentar o seu entendimento
quanto afirma que violaria a boa-fé objetiva, exigir o cumprimento da
cláusula contratual de faturamento em 40 dias da emissão da nota
fiscal, quando a própria ré se valeu disso, bloqueando o acesso ao
sistema pela autora.
[...]
Consigne-se que a própria ré, ora apelante, não nega a
mas apenas que teria havido prescrição, e que boa
existência de dívida,
parte dela fora paga, o que foi regularmente afastado, inclusive por
não ter a mesma se desincumbido do ônus previsto no
Significa dizer que ao contrário, a autora
do CPC.
art. 373, inciso II
demonstrou através de documentos idôneos, a existência do crédito
perquirido. Ou seja: não conseguiu a devedora comprovar o pagamento do
débito e, contrario sensu, reconheceu a sua inadimplência.
E, já adentrado o mérito, constata-se o porquê de a apelante
aferrar- se à observância dos dispositivos contratuais, valendo destacar que
a sentença hostilizada se lastreou não só na documentação
adunada, como também nos minuciosos laudo pericial e demais
esclarecimentos do ilustre perito.
[...]
A documentação examinada foi enunciada às fls. 2.679/2.681,
seguindo-se o aponte da que foi paga e das que foram aprovadas, mas não
pagas. O laudo chegou às minúcias ao destacar as notas glosadas pela
devedora, por não terem sido lançadas no seu sistema, mas entregues
posteriormente, em julho de 2017. Veio daí a afirmação do nobre
sentenciante quanto a que, repita-se, violaria a boa-fé objetiva, exigir
o cumprimento da cláusula contratual de faturamento em 40 dias
da emissão da nota fiscal, quando a própria ré se valeu disso,
bloqueando o acesso ao sistema pela autora.
Seguiram-se ao longo de 48 páginas os apontes de inúmeras
notas fiscais glosadas, tendo o ilustre Perito tido o cuidado de apresentar as
“explicações e justificativas” das partes, além de responder-lhes
criteriosamente as indagações.
[...]
Ora, a prova pericial constatou a veracidade das notas fiscais no
cotejo delas em relação aos demais documentos que constituíram o conjunto
probatório, incluindo as manifestações das partes, seja impugnando, seja
confirmando, apurando o referido saldo credor. E o fato é que, embora seja
um documento extraído de forma unilateral, a Nota Fiscal, conquanto seja
um documento particular, emitida por comerciantes, presume-se verdadeira
em relação ao seu emitente, nos termos do
do CPC:
art. 408
[...]
Disso resulta que a efetiva prestação do objeto contratual
mediante notas fiscais foi reconhecida mediante prova pericial contábil
realizada sob o crivo do contraditório, exsurgindo assim, o dever de
pagamento, sob pena de configurar-se o chamado locupletamento ilícito.
Do exposto constata-se que está suficientemente evidenciada a
existência de relação jurídica entre as partes e que houve o fornecimento de
produtos pela autora à ré. Portanto, considerando-se que a quitação se
demonstra mediante comprovante de pagamento, o que não veio aos autos,
pelo que, estando ausente, em consequência, o fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da parte autora (art. 373, inciso II do CPC), e
havendo, lado outro, prova suficiente da dívida cobrada na inicial, fundada
em nota fiscal, deixando o réu de comprovar adequadamente os fatos por ele
alegados, é de rigor a procedência do pedido exordial. "(e-STJ fl.
- grifou-se)
5.593/5.597

"Foi rejeitada a prejudicial de mérito deduzida, corretamente
aferido que foi justamente a inércia da embargante em responder aos
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

reclamos da credora para pagar as dívidas, isso ocasionando a emissão das
notas fiscais em 28.12.2015 (fls.
). A ação foi distribuída em
2.517/2.530
27.07.2016 e, considerando o prazo quinquenal previsto no inciso I do
do Código Civil, não se constata a alegada prescrição da pretensão
art. 206
autoral.
O cerne da questão decorreu do fato de que a própria devedora
não negou a dívida, apenas alegando que teria havido prescrição, e ainda
que boa parte fora paga, o que foi corretamente afastado, inclusive por não
ter se desincumbido do ônus previsto no
do Código de
art. 373, inciso II
Processo Civil. Foi ressaltado que, embora seja um documento extraído de
forma unilateral, a nota fiscal, conquanto documento particular, emitida por
comerciantes, presume-se verdadeira em relação ao seu emitente, nos
termos do
do CPC. De fato, levou-se em consideração que a credora
art. 408
demonstrou através de documentos idôneos, a existência do crédito
perquirido.
Já a devedora não conseguiu comprovar o alegado pagamento do
débito, contrario sensu reconhecendo a inadimplência, o que foi realçado
pelo fato de a mesma aferrar-se ao debate sobre os dispositivos contratuais,
o que não infirmou a documentação adunada, e tampouco abalou o
minucioso laudo pericial e demais esclarecimentos do perito.
A devedora comprovadamente recebeu os serviços e os bens
foram fornecidos, mas não remunerados. Ressaltou-se, inclusive que o
ilustre expert bem assinalou (fls. 2.678), que a prova pericial foi deferida (fls.
2549) em atendimento ao pleito da autora (fls. 2535), tendo por objetivo
corroborar a veracidade das notas fiscais apresentadas e os seus valores,
tendo em vista a divergência da devedora, restando demonstrado que a
documentação examinada foi enunciada (fls.
), seguindo- se o
2.679/2.681
aponte da parte que foi paga e das que foram aprovadas, mas não pagas.
Ao contrário do que afirma a embargante, o laudo chegou às
minúcias ao destacar as notas glosadas pela devedora, por não terem sido
lançadas no seu sistema, mas entregues posteriormente, em julho de 2017.
Seguiram-se ao longo de 48 páginas os apontes de inúmeras notas fiscais
glosadas, tendo tido o Perito o cuidado de apresentar as explicações e
justificativas das partes, além de responder-lhes criteriosamente as
indagações. Destacou-se que o Perito esclareceu que as últimas Notas
Fiscais cobradas neste processo foram emitidas em 28.12.2015 (fls. 5.326),
assim como admitiu que de fato houve equívoco na digitação da conclusão
do laudo pericial, visto que 12.07.2017 é a data que corresponde ao dia da
entrega das últimas notas fiscais (fls. 5.237), sendo na sequência apurado o
saldo credor de R$1.496.256,27, conforme a planilha de fls. 5.328." (e-STJ,
fls.
)
5.639/5.640

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do
Código Civil, o entendimento desta Corte é o de que, nas obrigações líquidas e
positivas, cuja mora é
, os juros moratórios e a correção monetária são devidos a
ex re
partir do vencimento, mesmo quando se tratar de responsabilidade contratual.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOA-FÉ. SUPRESSIO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA
PARCELA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.
o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada
no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas
obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do
.
vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
[...]." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.420.984/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
29/4/2024,
2/5/2024

Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO POSITIV A, LÍQUIDA E COM TERMO
CERTO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TEMO INICIAL. DATA DO
VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
em caso de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo,
a mora é ex re, e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de
cada parcela.
[...]
Tese de julgamento:
1. Os juros de mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, em razão da mora ex
re.
[...]" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.215.467/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Na presente hipótese, portanto, a pretensão da recorrente de que os juros
de mora tenham como termo inicial a data da citação não encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte, não merecendo ser acolhida.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 1f38fcb2-7bf5-4346-ae17-8ded46acb735

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.283 / RJ
Número Registro: 2024/0416213-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254859320168190209 202424508289 254859320168190209
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
GISELE WAINSTOK - RJ130925
AGRAVADO
: ORTONEURO COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS : WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55296885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 29cab169-f959-4869-b212-16463e9a45c7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 29cab169-f959-4869-b212-16463e9a45c7